Tribunal: STF
Processo: ARE 1509235
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM DEMOLITÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO AUTOR – PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO REINTEGRATÓRIO INICIAL – ACOLHIDA – IMÓVEL PÚBLICO NÃO SUBMETIDO AO EXERCÍCIO DE POSSE PELO PARTICULAR – MERA DETENÇÃO QUE NÃO CONFERE AOS OCUPANTES OS DIREITOS POSSESSÓRIOS CAPAZES DE MANTER O BEM EM SEU PODER – EXEGESE DO ARTIGO 183, §3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DO BEM PELOS PARTICULARES SOB PENA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDISPONIBILIDADE DO PATRIMÔNIO PÚBLICO – DIREITO DE MORADIA DOS RECORRIDOS QUE NÃO É ABSOLUTO – PREPONDERÂNCIA DO INTERESSE COLETIVO SOBRE O INTERESSE PRIVADO – PRECEDENTES DESTA COLENDA 18ª CÂMARA CÍVEL E DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SUCUMBÊNCIA – INVERSÃO – RECURSO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º III; 4º II; 5º, X, XI, XXII e XXIII ; 6º; e 182, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na hipótese dos autos restou incontroverso que a área ocupada pelos recorridos, de fato, é a mesma destinada à consolidação da via pública denominada Rua Calistemon, conforme se observa dos documentos juntados com a petição inicial (mov. 1.2), bem como reconhecido na própria sentença recorrida, in verbis (mov. 75.1, fl. 04):



      Inicialmente, oportuno esclarecer que restou devidamente comprovado que as casas dos réus se encontram, efetivamente, sobre área que, inicialmente, foi destinada para ser uma via pública.



    Considerando que não houve impugnação à conclusão atingida pelo juízo a quo, não há dúvidas de que a ocupação dos recorridos se dá sobre área que integra o patrimônio público, o que evidencia a necessidade de sua desocupação.



    Incumbe consignar que não se nega o direito fundamental à moradia, o qual é concedido a todo cidadão também por disposição constitucional.



    Entretanto, este não é absoluto, de modo que, quando em confronto com outras normas constitucionais, deve-se sopesar a relevância dos interesses envolvidos. No caso sob análise, verifica-se preponderância do interesse coletivo, albergado pelo princípio da indisponibilidade do patrimônio público, em detrimento do interesse particular. Ou seja, o imóvel mantido irregularmente sob detenção dos recorridos deve ser desocupado para que passe a atender à sua destinação originária, pondo-se à disposição das necessidades da coletividade.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente